Tribunal: TJDFT
Processo: 0706837-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CITAÇÃO DO RÉU NOS AUTOS PRINCIPAIS. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
1. Tendo em vista que o interessado foi citado pessoalmente nos autos principais, determinando-se o prosseguimento do feito e a designação de data para realização de audiência de instrução e julgamento, verifica-se que ocorreu a perda superveniente do objeto da presente reclamação.
2. Reclamação prejudicada.